Tribunal: TJES
Processo: 0000048-77.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-77.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIMAR DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. EXTORSÃO EM CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226, CPP. FORMALIDADES. SENTENÇA FUNDADA TAMBÉM NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. VANTAGEM INDEVIDA. DESNECESSIDADE. SÚMULA Nº 96, STJ. GRAVE AMEÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO ROUBO TENTADO OU FURTO QUALIFICADO OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA AFASTADA. CRIME CONSUMADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. IDÊNTICO PADRÃO DE MAJORAÇÃO. AÇÃO PENAL DO CORRÉU. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A autoria delitiva, no presente caso, não restou demonstrada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, mas também na prova material constante das imagens de videomonitoramento que flagraram a ação criminosa cometida pelo apelante e comparsas, prova esta corroborada pelo depoimento do policial civil que mencionou em juízo, sob o crivo do contraditório, ter certeza de que o recorrente (já conhecido pelos policiais devido a reiteração criminosa) aparece nas imagens como sendo um dos autores do crime.

2.
O delito de extorsão, previsto no artigo 158,
caput
, do Código Penal, constitui-se na conduta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa”, sendo um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, conforme se extrai da Súmula nº 96, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3.
No crime de roubo o bem é retirado, ou seja, subtraído da vítima pelo próprio agente, com o emprego de violência ou grave ameaça, enquanto que na extorsão é a própria vítima, que, em virtude também da violência ou grave ameaça sofrida, sente-se coagida a entregar o bem. No caso dos autos, a vítima foi coagida a entregar o bem, o que evidencia a extorsão. Quanto à desclassificação para furto, merece lembrar que o tipo não se caracteriza quando há emprego de violência ou grave ameaça.

4.
Na hipótese, restou suficientemente demonstrado que os agentes constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça, ao chutarem uma bacia de verdura que estava próximo ao veículo dos ofendidos, “oportunidade em que o 1º denunciado com o auxílio do 2º e 3º denunciados, abordou uma das vítimas dizendo-lhe: passe as chaves”, havendo a consumação do crime de extorsão, a partir da intimidação (coação psicológica) empreendida pelos agentes, não havendo falar em desistência voluntária ou, em última análise, em crime tentado, eis que “Desistindo da perseguição, os denunciados retornaram até o local onde encontrava-se estacionado o veículo das vítimas e estando este com a porta aberta adentraram no carro revirando a bolsa que estava no banco dianteiro e a carteira que estava no porta-luvas”.

5.
Ainda que apenas um dos agentes tenha empreendido a intimidação às vítimas, a participação conjunta no crime foi um fator crucial para a empreitada delituosa, motivo pelo qual eles devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29, do Código Penal. Se cada um dos agentes participa de forma decisiva, embora diversa, na consumação do delito, é inviável o reconhecimento do benefício da participação de menor importância.

6.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais negativas, nos termos indicados no art. 59, do CP.

7.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

8.
Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender a demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDIMAR DA SILVA
, em face da r. sentença de fls. 183/186, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, ante a suposta prática do crime capitulado no artigo 158, § 1º, do Código Penal, condenando-o à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 111 (oitenta e quatro) dias-multa, pela suposta prática do crime capitulado no artigo 158, § 1º, do Código Penal.

A denúncia de fls. 02/03, oferecida em face do ora apelante, de Márcio da Conceição da Silva e de Marcelo da Conceição, narrou que:

“
(...) no dia 20 de março de 2019, por volta de 20h30min, no município e comarca de Conceição do Castelo, os denunciados em epígrafe em concurso de vontade e unidade de propósitos se aproximaram do casal Maria Dolores dos Santos Moreira e Darci Moreira e em atitude violenta chutaram uma bacia de verdura que estava próximo ao veículo das vítimas, um Toyota Hilux cor prata, oportunidade em que o 1º denunciado com o auxílio do 2º e 3º denunciados, abordou Darci dizendo-lhe: ‘passe as chaves’.

As vítimas ao perceberem que seriam assaltadas, saíram em fuga sendo que os denunciados saíram em perseguição ao Sr. Darci Moreira que estava com a chave do carro, tendo a Sra. Maria Dolores se escondido no interior do estabelecimento comercial conhecido como ‘Mercadinho do Batata’.

Desistindo da perseguição, os denunciados retornaram até o local onde encontrava-se estacionado o veículo das vítimas e estando este com a porta aberta adentraram no carro revirando a bolsa que estava no banco dianteiro e a carteira do Sr. Darci que estava no porta-luvas.

Os infratores não levaram nenhum dinheiro, acreditando as vítimas que por haver movimento nas ruas, não tiveram tempo e tranquilidade pura encontrar as cédulas.

Os denunciados foram identificados através de câmaras de videomonitoramento, sendo que uma das vítimas também reconheceu o 3º denunciado.

Registra-se, por derradeiro, que há notícias de que no dia acima mencionado os denunciados praticaram outros crimes contra o patrimônio de terceiros e que estão sendo investigados em inquéritos diversos”.

Antes de iniciar a análise do presente recurso, importante salientar que a ação penal originária foi desmembrada (decisões de fls. 71 e 107), passando a tramitar exclusivamente em face do ora apelante.

Sendo assim, e diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela suposta prática do crime capitulado no artigo 158, § 1º, do Código Penal (extorsão em concurso de pessoas), à pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

De início, e de “modo preliminar”, a defesa alegou que houve desrespeito ao artigo 226, do Código de Processo Penal, “uma vez que a autoridade policial não convidou a vítima a descrever a pessoa. Ademais, o réu não foi colocado ao lado de outras que com ele tivesse qualquer semelhança” e que, “a autoridade policial induziu a vítima a realizar um reconhecimento absolutamente viciado”.

Ocorre que, diversamente do que sustenta a defesa, entendo que a autoria delitiva, no presente caso, não restou demonstrada exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, mas também nas demais provas colacionadas aos autos.

Desse modo, “ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório”. (STJ. 6ª Turma. AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 04/10/2022).

In casu,
conforme descrito nas contrarrazões recursais, o decreto condenatório restou pautado também “na prova material constante das imagens de videomonitoramento que flagraram a ação criminosa cometida pelo apelante e comparsas, prova esta corroborada pelo depoimento do policial civil Zenóbio Côgo que mencionou em juízo, sob o crivo do contraditório, ter absoluta certeza de que o apelante (já conhecido pelos policiais devido a reiteração criminosa) aparece nas imagens como sendo um dos autores do crime, conforme filmagem colacionada aos autos”.

Nesse contexto, entendo que os elementos obtidos em instrução criminal são satisfatórios para concluir quanto à autoria do delito, razão pela qual a alegação de violação ao disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, não merece prosperar.

No tocante ao pleito absolutório propriamente dito, a defesa aduziu que a vítima Darci Moreira não reconheceu os autores do suposto delito. Afirmou, ainda, não ter tido nenhum prejuízo financeiro e que os denunciados não levaram o veículo, além de não saber se os suspeitos estavam armados, que não foi agredido em nenhum momento e que não sabe de nomes dos supostos envolvidos.

Além disso, a partir do depoimento de Maria Dolores dos Santos Moreira, a seu sentir, restou demonstrado que (a vítima) “não conhece Edimar; que estava meio escuro, difícil de reconhecer; mostradas algumas fotografias afirmou que não dar para reconhecer. Que não tinha arma em mãos; que não agrediram; que chegaram pedindo a chave e meu esposo saiu correndo; e que eu corri para o mercado; que não levaram nenhum objeto.

Por fim, Zenóbio Cogo, Policial Civil, teria afirmado que “não tem informações se as imagens (videomonitoramento) foram juntadas aos autos; que não é possível dizer que os autores estavam munidos de arma de fogo ou arma branca; Que não foi possível perceber se ouve agressão ou não às vítimas”.

Pois bem. Cabe destacar que o delito de extorsão, previsto no artigo 158,
caput
, do Código Penal, constitui-se na conduta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa”.

Sendo assim, a conduta tipificada nesse artigo é a de constranger, isto é, coagir, mediante violência (violência física) ou grave ameaça (violência moral), alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Desse modo, além de exigir que o constrangimento seja realizado com violência ou grave ameaça, deve haver uma finalidade especial (leia-se: dolo específico), qual seja, o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Em outros termos, considera-se a extorsão um crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado, conforme se extrai da Súmula nº 96, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida”.

Dessa forma, após analisar as provas produzidas nos autos, sobretudo a de natureza testemunhal, entendo que não merece prosperar a tese absolutória trazida pela defesa.

Isso porque, a materialidade do delito em análise restou comprovada pelo Boletim Unificado nº 38965047 às fls. 09/10, e do Relatório Final do Inquérito Policial nº 049/2019, às fls. 30/37.

Quanto à autoria, considerando a prova testemunhal produzida em esfera investigativa e em juízo, entendo que também restou suficiente demonstrada.

Nesse particular, a vítima Darci Moreira narrou assim a ocorrência dos fatos em esfera investigativa. Confira-se:

“que na data de 25/03/2019, por volta de 20:30h, o declarante estava na frente de sua caminhonete Hilux, que estava estacionada no mercado Reluz, ou mercado do ‘Batata’, abaixado e colocando refugos de verduras do mercado, dentro de uma bacia, para levar para criação na roça, quando surgiu um rapaz e chutou a bacia, e em seguida disse: ‘passa a chave’; QUE a esposa do declarante estava em companhia do declarante; QUE o declarante entendeu que tinha ‘perdido’, e saiu correndo, não entregando as chaves; QUE a pessoa que tentou assaltar o declarante estava de bermuda clara, não se recordando a cor, camisa de cor cinza ou azul, não se recordando se estava de boné, de pele morena, estatura média, ‘fortinho’; QUE perguntado ao declarante se haviam mais pessoas com o assaltante, o declarante respondeu que ficou tão apavorado que quando saiu correndo não viu muita coisa não, mas, a esposa do declarante disse que tinham mais dois rapazes de cor escura, ficou mais afastado da caminhonete, e quando o declarante saiu correndo, os três homens foram atrás do declarante; QUE a esposa do declarante também viu que o rapaz que tentou assaltar o declarante, entrou na caminhonete, e pegou o porta-documento da Hilux, o deixando encima do banco; QUE o declarante afirma que nenhum objeto foi levado, nem do declarante e nem da esposa; QUE o declarante deu um tempo e quando retornou para pegar a caminhonete, os homens tinham se evadido; [...] QUE apresentado as imagens de videomonitoramento, onde foi identificado EDIMAR DA SILVA, MARCIO DA CONCEIÇÃO e MARCELO DA CONCEIÇÃO, como os autores da tentativa de roubo, o declarante afirma ser a pessoa no vídeo de camisa azul ou cinza, bermuda clara e boné branco, quem o abordou e o tentou roubar.” (fls. 16/16-v).

De igual modo, a esposa do ofendido e outra vítima, Maria Dolores dos Santos Moreira, também em sede policial às fls. 22/23, assim detalhou o crime:

“(...) No dia dos fatos, pouco depois das oito horas da noite a declarante e DARCI MOREIRA, seu marido, estavam pegando refugos de tomate no mercadinho do Batata, localizado na Avenida Governador Lacerda de Aguiar, centro desta cidade de Conceição do Castelo/ES, quando três rapazes se aproximaram do casal; QUE o esposo da declarante ao ver os rapazes se aproximando pediu a declarante que tirasse a bacia de tomate da calçada para abrir espaço para os rapazes passar, que a declarante assim o fez, mas os rapazes não passaram pela calçada, tendo dado a volta no veículo do casal; QUE ao passar pelo veículo do casal um dos rapazes perguntou ao marido da declarante se ele era o dono do mercado, tendo seu marido respondido que não, que ele estava apenas pegando refugo de tomate para dar para a criação; QUE neste momento um dos rapazes mandou que o esposo da declarante entregasse as chaves do veículo e esse ao perceber que seria assaltado imediatamente saiu correndo empreendendo fuga do local; QUE a declarante vendo seu esposo correr também empreendeu fuga, indo se abrigar no interior do Mercadinho do Batata, de onde viu os 03 (três) rapazes correr atrás do Darci por alguns metros e ao se aproximar da esquina do supermercado do Moisés abandonaram a corrida atrás do Darci e retornaram ao veículo; QUE ao chegarem de volta ao veículo um dos rapazes abriu a porta e entrou saindo pouco tempo depois, momento em que os três se afastaram do veículo passando a caminhar em direção ao supermercado do Moisés (Supermercado Zagoto), tendo eles entrado na rua do supermercado e caminhado em direção a Avenida José Grilo tomando destino não sabido pela declarante; QUE após os rapazes se afastar do veículo a declarante foi ao mesmo e constatou que reviraram sua bolsa pessoal que estava sobre o banco dianteiro, lado do passageiro, e a carteira de seu esposo que estava no porta-luvas, tendo essa sido deixada jogada sobre a bolsa da declarante que foi deixada no local onde estava originalmente [...]”. (fls. 22/23).

Em juízo, em mídia à fl. 147, o ofendido e sua esposa confirmaram todas as informações suso transcritas.

Outrossim, o Policial Civil Zenóbio Cogo, ao ser ouvido em juízo, afirmou que “assistiu os vídeos das câmeras de segurança; que não restam dúvidas que foram os denunciados”.

Nesse ponto, importante ressaltar a relevância da palavra das vítimas em crimes patrimoniais, haja vista que muitas vezes são as únicas a presenciar o crime, conforme assente entendimento jurisprudencial. Confira-se:

(...) 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”. (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado. (...). 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Quanto ao réu, não foi ouvido, eis que não foi encontrado no endereço declinado na inicial acusatória, nos termos da certidão de fl. 169, sendo então decretada a sua revelia, com fulcro no disposto no artigo 367, do Código de Processo Penal (fl. 171).

Todavia, em que pese a versão apresentada pela defesa do denunciado, tal narrativa vai de encontro com o que se extrai dos depoimentos da vítima e de sua esposa, e especialmente da câmera de videomonitoramento do local, que atesta a participação ativa dos três indivíduos criminosos no delito, cada um com sua função.

Dessa forma, entendo que restou evidenciado que o acusado, em comunhão de desígnios com dois corréus, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, a entregar a chave de seu veículo, com intenção de obter vantagens, entrando no veículo do ofendido em busca de pertences, de modo que não há que se falar em absolvição quanto ao crime do artigo 158, do Código Penal, muito menos na desclassificação para os delitos de constrangimento ilegal, furto qualificado ou de tentativa de roubo, conforme pleiteado pela defesa, na medida em que, como dito, nos termos do verbete da Súmula nº 96, do colendo Superior Tribunal de Justiça, o crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Nesse sentido:

(...) 2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de extorsão. Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida’. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 836.400; Proc. 2023/0231490-7; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 17/10/2023; DJE 20/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos. Precedente do STJ. 2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual conduziu o inquérito policial, a manutenção da condenação pela prática das condutas delitivas é medida que se impõe. 3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula nº 96 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0002517-43.2011.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Augusto Farias de Souza; Publ. 13/03/2024).

Ainda sob tal perspectiva, qual seja, a da impossibilidade de provimento dos desclassificatórios, relevante a transcrição de excertos das contrarrazões recursais. Confira-se:

“A extorsão exige a participação ativa da vítima, que faz algo, deixa de fazer ou tolera que se faça. Ela age dessa forma, pois está sob violência ou grave ameaça.

No roubo, o agente atua sem a participação da vítima. No roubo o bem é retirado, ou seja, subtraído da vítima pelo próprio agente, com o emprego de violência ou grave ameaça, enquanto que na extorsão é a própria vítima, que, em virtude também da violência ou grave ameaça sofrida se sente coagida a entregar o bem. No caso dos autos a vítima foi coagida a entregar o bem, o que evidencia a extorsão
.

Quanto a desclassificação para furto, merece lembrar que o tipo não se caracteriza quando há emprego de violência ou grave ameaça.

Houve na conduta delituosa perpetrada pelo apelante a utilização de grave ameaça. Quando três indivíduos desconhecidos em viés de assalto, se dirigem às vítimas, chutando objetos próximos e lhes ordenando que passassem as chaves do veículo, há clara ameaça decorrente do próprio modus operandi utilizado no intento
.

Na extorsão, a conduta se dá mediante violência (física) ou grave ameaça consistindo esta na intimidação, isto é, coação psicológica, na promessa, direta ou indireta, implícita ou explícita, de castigo ou de malefício”.

Por oportuno, relevante pontuar que esta colenda Primeira Câmara Criminal, apreciando o recurso de apelação criminal interposto por um dos corréus (Márcio da Conceição Silva), à unanimidade de votos, de igual modo, concluiu por manter a condenação quanto ao crime de extorsão. Eis o v. acórdão do qual me refiro:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ARTIGO 158,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. AFASTAR MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova disposta no caderno processual não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se a condenação do apelante nas sanções do artigo 158, do Código Penal. 2. No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea. No caso, em que pese a fundamentação idônea quanto à circunstância judicial de culpabilidade, devem ser afastados os antecedentes criminais do agente, haja vista a inexistência de condenação definitiva em desfavor do apelante apta a caracterizar maus antecedentes, devendo a pena-base ser reduzida nesse ponto. 3. O regime inicial adequado para início de cumprimento de pena do réu é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 4. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98, caput e §1°, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000715-34.2019.8.08.0016; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Sessão de julgamento: 19/07/2023).

Em relação ao argumento de que incidiria no caso em comento os institutos da tentativa ou da desistência voluntária, esse último previsto no artigo 15, do Código Penal, de igual modo, adianto que tal pleito não merece prosperar, eis que para que haja o reconhecimento da excludente de ilicitude, o agente deve desistir, voluntariamente, de prosseguir na execução do delito, só respondendo pelos atos já praticados.

Na hipótese, restou suficientemente demonstrado que os agentes constrangeram as vítimas, mediante grave ameaça, ao chutarem uma bacia de verdura que estava próximo ao veículo dos ofendidos, “oportunidade em que o 1º denunciado com o auxílio do 2º e 3º denunciados, abordou Darci dizendo-lhe: ‘passe as chaves’”.

Ou seja, houve a consumação do crime de extorsão, a partir da intimidação (coação psicológica) empreendida pelos agentes, portanto,
in casu
, não há que se falar em desistência voluntária ou, em última análise, em crime tentado, eis que “desistindo da perseguição, os denunciados retornaram até o local onde encontrava-se estacionado o veículo das vítimas e estando este com a porta aberta adentraram no carro revirando a bolsa que estava no banco dianteiro e a carteira do Sr. Darci que estava no porta-luvas”, cabendo mais uma vez reforçar a desnecessidade da obtenção da vantagem indevida para configuração do crime de extorsão.

Além disso, ainda que apenas um dos agentes tenha empreendido a intimidação às vítimas, a participação conjunta no crime foi um fator crucial para a empreitada delituosa, motivo pelo qual eles devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29, do Código Penal.

Em outros termos, se cada um dos agentes participa de forma decisiva, embora diversa, na consumação do delito, é inviável o reconhecimento do benefício da participação de menor importância.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE EXTORSÃO (ART. 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. APELO DEFENSIVO. (...). 3. Dosimetria. Terceira fase. Pleito de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas. Insubsistência.
Elementos probatórios que demonstram a participação conjunta dos acusados. Agentes previamente mancomunados. Recurso do ministério público. Pretendido o afastamento da causa geral de diminuição da pena referente à participação de menor importância (art. 29, § 1º, do Código Penal), aplicada em favor da acusada samara. Acolhimento. Ré que atuou de forma decisiva e em conjunto com o outro acusado na execução do delito. Necessária exclusão da minorante. Sentença reformada em parte. Recurso dos acusados parcialmente conhecido e desprovido. Apelo do ministério público conhecido e provido
. (TJSC; ACR 5016943-55.2020.8.24.0036; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 11/08/2022).

Prosseguindo, e em caráter subsidiário, em relação ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao recorrente, a defesa postulou, de modo genérico, a fixação da reprimenda basilar em seu patamar mínimo legal.

Pois bem. Desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, que, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito, ao fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 158, do Código Penal, estar situado entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“Verifico que o acusado agiu com culpabilidade anormal ao delito em espécie, uma vez que as vítimas foram abordadas em período noturno e enquanto as vítimas exerciam seu labor, sendo certo que a vantagem seria auferida em detrimento de instrumento de trabalho.

O requerido, outrossim, é possuidor de maus antecedentes por possuir condenação com trânsito em julgado posteriormente aos fatos aqui narrados1, na forma do entendimento do STJ (AgRg no HC 675858/SP).

Não há elementos acerca de sua conduta social, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos. Igualmente no tocante à sua per­sonalidade. O motivo do crime não ficou sedimentado pela instrução processual, não po­dendo, por isso, ser aquilatado em seu desfavor. As circunstâncias do crime foram usuais à espécie, e igualmente às suas consequências. Por fim, anoto que o comportamento das vítimas em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, arbitro a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 66 dias-multa”.

Ou seja, foram reconhecidas em desfavor do ora recorrente, 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e maus antecedentes.

Em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

De igual modo, no tocante aos antecedentes, “o Magistrado
a quo
asseverou que o acusado foi condenado na ação penal nº 0000597-92.2018.8.08.0016, por fatos praticados anteriormente aos ora apurados e cujo trânsito em julgado se deu posteriormente”, nada havendo para ser modificado.

Logo, partindo dessas razoáveis premissas, neste caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, decorrente da aplicação do art. 59, do Código Penal, cabendo ressaltar que o incremento ocorreu a partir de um dos padrões orientadores pela jurisprudência pretoriana, qual seja, a de 1/8 (um oitavo) para cada vetor negativo, calculado a partir do intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário do tipo legal.

Na sequência, presente a agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’’, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido em face de pessoa idosa, majoro a pena em 1/6 (um sexto), e fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, além de 77 (setenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na terceira fase da dosimetria, considerando que o crime foi cometido em concurso de agentes, aplico idêntico patamar para a causa de aumento de pena do artigo 158, § 1º, do Código Penal (TJES; APCr 0000715-34.2019.8.08.0016; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Sessão de julgamento: 19/07/2023), e majoro a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), de modo que fixo como definitiva a pena de Edimar da Silva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado e 102 (cento e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, carece de interesse recursal o pedido para que o acusado possa recorrer em liberdade, eis que, em consulta ao Sistema Infopen, constatei que o reeducando encontra-se atualmente solto. Além disso, adianto ser incabível a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98
caput
e § 1º do CPC.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena de Edimar da Silva, fixando-a em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 102 (cento e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em arremate, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante.

Sob esse enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas Varas Criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que se tratou de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES nº 28.459, bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais), concernentes a atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a douta Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)